Tribunal: TJMT
Processo: 1040641-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040641-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), THAYNARA NORO TRENTIN - CPF: 047.515.941-17 (AGRAVANTE), LUIZ PICOLI - CPF: 385.209.749-53 (AGRAVADO), LEONIDES PICOLI - CPF: 573.367.179-34 (AGRAVADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. ALEGADA CONVENÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DO ADVOGADO POR VIAGEM INTERNACIONAL. JUSTIFICATIVA TARDIA E INSUFICIENTE. ART. 362 DO CPC. DISPENSA DA PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 25/03/2025, mantendo a dispensa da produção de prova oral da parte ré em razão da ausência injustificada da agravante e de seu advogado, sob o fundamento de inexistência de convenção válida das partes para redesignação e de ausência de comprovação tempestiva de impedimento por viagem internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve convenção válida e eficaz entre as partes, nos termos do art. 362, I, do CPC, apta a autorizar a redesignação da audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a ausência do advogado da agravante, em razão de alegada viagem internacional, configura impedimento justificado e tempestivamente comprovado, de modo a caracterizar cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância manifestada pela parte adversa para eventual redesignação da audiência foi expressamente condicionada à apresentação de documentos comprobatórios da impossibilidade de comparecimento, não configurando convenção bilateral incondicional nos moldes do art. 362, I, do CPC.

O ônus de comprovar o impedimento para comparecimento à audiência compete à parte interessada no adiamento, devendo a justificativa ser apresentada até a abertura do ato, com antecedência razoável, a fim de possibilitar a análise judicial.

A comunicação da suposta impossibilidade de comparecimento do patrono da agravante ocorreu apenas na véspera da audiência, apesar de o ato ter sido designado com ampla antecedência, o que evidencia a intempestividade da justificativa.

A documentação apresentada para comprovar a viagem internacional não demonstrou o caráter de inadiabilidade do compromisso, tampouco a impossibilidade de participação em audiência virtual, modalidade que permite o comparecimento remoto.

A ausência injustificada da parte e de seu advogado autoriza, nos termos do art. 362, § 2o, do CPC, a dispensa da produção da prova requerida, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O juízo de origem observou o devido processo legal, assegurando a regular intimação das partes e aplicando corretamente as consequências legais da ausência não justificada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAYNARA NORO TRENTIN

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra nova do Norte que, nos autos do Ação de Reintegração de Posse n.o 1000046-88.2024.8.11.0085, rejeitou o pedido de realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Diz a agravante que
“a audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 25 de março de 2025, às 16h00min, que ocorreu sem a presença do advogado da Agravante, Thaynara Noro Trentin, da própria Agravante bem como das testemunhas de defesa.”.

Alega que
“o advogado da parte Agravada prontamente concordou, expressamente nos autos, com a proposta de redesignação da audiência de instrução, conforme consta na petição acostada no ID 188062948, situação que demonstra a intenção de ambas as partes na redesignação da solenidade, que deveria ser adiada conforme o disposto EXPRESSAMENTE no artigo 362, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Argumenta que a negativa do Juízo de analisar o pedido de redesignação da audiência feito em consenso entre as partes, demonstra a falta de compromisso com o Devido Processo Legal, indo contra os preceitos do artigo 362, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite a redesignação de audiência diante da convenção das partes.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, consistente na suspensão do andamento processual, haja vista a iminência de ser prolatada sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão de primeiro grau.

Não Concedida a Medida Liminar (id. 331766359).

Contrarrazões no id. 342511884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central reside na análise da validade da audiência de instrução e julgamento realizada em 25/03/2025, considerando a alegada convenção das partes para redesignação e o impedimento do advogado da agravante por viagem internacional.

O artigo 362 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de adiamento da audiência, dispondo que esta poderá ser adiada por convenção das partes (inciso I) ou se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar (inciso II). O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo determina que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, sob pena de o juiz proceder à instrução.

“Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§ 1o O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

§ 2o O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

§ 3o Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.”

A agravante sustenta que houve convenção válida entre as partes para redesignação da audiência, fundamentando-se na manifestação de ID 188062948, na qual o patrono dos agravados declarou concordância com eventual redesignação, condicionada à apresentação de documentos comprobatórios da impossibilidade de comparecimento.

Conforme documentado nos autos, a manifestação dos agravados foi expressa no sentido de que concordariam com a redesignação
"devendo a parte requerida apresentar documentos comprobatório da impossibilidade de comparecimento da audiência aprazada".

Essa concordância condicional não configura convenção das partes nos moldes do artigo 362, inciso I, do CPC, uma vez que estava subordinada ao cumprimento de requisito específico pela parte interessada no adiamento.

A convenção das partes pressupõe acordo bilateral incondicional para o adiamento da audiência. No caso em análise, a concordância manifestada pelos agravados era condicionada à comprovação documental do impedimento, o que não foi adequadamente atendido pela agravante até a abertura da audiência.

A agravante alega ainda, que seu patrono encontrava-se em viagem internacional inadiável, apresentando documentação de passagens aéreas e registros de comunicação via WhatsApp. Contudo, a análise criteriosa dessa documentação revela insuficiências probatórias relevantes, como bem destacou o Magistrado
a quo,
vejamos:

“Inicialmente, destaco que o artigo 362, inciso II, do CPC, prevê a hipótese de adiamento da audiência de instrução e julgamento, caso não possa qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar.

Contudo, inexistindo a justificativa prévia da parte ré e de seu advogado quanto à ausência no ato, a realização da solenidade, com a dispensa da produção da prova pretendida pela parte ré, não gera cerceamento de defesa.

A justificativa tardia e insatisfatória do advogado da parte ré acerca da ausência na audiência de instrução e julgamento não enseja sua redesignação, tampouco a renovação dos atos já praticados.

Analisando os autos do processo, verifica-se que o alegado motivo de força maior, por viagem internacional inadiável, informado para o não comparecimento da ré e do seu advogado na audiência instrutória não foi devidamente comprovado pelos documentos fornecidos no id. 189968093.

Aliás, embora os autores tenham declarado no id. 188062948 a concordância com eventual redesignação da audiência, cabia ao réu o ônus de justificar a ausência no ato, o que não ocorreu.

Dessa forma, não há motivos para anular a audiência de instrução e julgamento já realizada.

Além disso, entende-se que a juntada de escrituras públicas declaratórias referentes às testemunhas da ré, neste momento processual, é inadmissível, pois já foi declarado encerramento da instrução processual.”.
(id. 329318369).

Os fatos comprovados nos autos indicam que a viagem foi comunicada ao patrono adverso apenas em 24/03/2025, véspera da audiência designada para 25/03/2025. O artigo 362, parágrafo primeiro, do CPC, exige que o impedimento seja comprovado até a abertura da audiência, mas a jurisprudência consolidada interpreta esse dispositivo no sentido de que a justificativa deve ser apresentada com antecedência razoável, permitindo ao juízo avaliar sua procedência e, se for o caso, redesignar o ato.

Nos autos do primeiro grau, observo que em decisão saneadora datado de 11/11/2024, o Magistrado
a quo
designou a audiência de instrução para o dia 25/03/2025 (Id. 174139202 – origem), após isso, somente em 24 de março de 2025 (um dia antes da audiência), os autores, ora agravados, manifestaram nos autos alegando que o patrono da requerida/agravante não teria condições de participar da audiência, todavia, a redesignação estaria condicionada a apresentação de justificativa válida (id. 188062948 - origem).

Segundo o Termo de Audiência de Instrução (id. 188454308 – origem):

“Aos 25 dias do mês de março do ano de 2025, às 16h, nesta cidade de Terra Nova do Norte-MT, Sala de Audiências Virtual da Vara Única de Terra Nova do Norte-MT, presencialmente o Juiz Dr. Fernando Akio Maeda, por meio de sistema de videoconferência os requerentes, acompanhados de seu advogado Dr. Douglas Silas Padua Alves.

Após 15 minutos de iniciado o ato, após diversas tentativas de contato com o patrono do réu, constatou-se a ausência da parte ré e de seu advogado sem nenhuma justificativa.

Posteriormente, foi realizada a inquirição das testemunhas do autor Jurandir Elias de Sousa e Silene Fátima De Abreu Silva. Foi dada a palavra ao advogado da parte autora que fez apresentou alegações finais orais, conforme mídia anexa.

O Juiz proferiu a seguinte decisão: 1. Diante da ausencia da parte ré e seu patrono, sem prévia justificativa, deve ser aplicada a dispensa da produção da prova pretendida nos termos do artigo 362, p. 2o, do CPC; 2. Considerando que as testemunhas foram ouvidas, DECLARO encerrada a instrução processual; 3. Tornem os autos CONCLUSOS para prolação de sentença; 4. Diligências necessárias.”
(destaquei).

Ato seguinte, somente em 09/04/2025 (15 dias após a audiência), que a parte contrária compareceu nos autos informando a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, todavia, na data de 05/05/2025 manifestou novamente afirmando que houve falha no protocolo do referido Agravo de Instrumento e apresentou pedido de reconsideração para que fosse decretada a nulidade da referida audiência (id. 192839287 – origem).

A comunicação ocorreu de forma tardia, ainda que acompanhada de documentação, não atende ao requisito de tempestividade exigido pela norma processual. A viagem internacional, embora documentalmente comprovada, não demonstra caráter de inadiabilidade que justifique a ausência na audiência virtual, especialmente considerando que o sistema permite participação remota de qualquer localidade com acesso à internet, além disso, a própria agravante reconhece que a viagem estava previamente agendada, logo, poderiam ter comunidade a suposta impossibilidade previamente, o que não fez.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL “SHOPPING CENTER” – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALTERAÇÃO DA PLANTA DO SHOPPING CENTER APÓS A CONTRATAÇÃO – INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO GANHA TEMPO – CLAÚSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A MODIFICAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA LOCATÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência tanto da parte quanto de seu advogado à audiência de instrução, sem justificativa prévia ou apresentada tempestivamente, configura desinteresse na produção da prova, sendo desnecessária a designação de nova data para o ato. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. É válida a cláusula contratual que permite ao empreendedor do Shopping Center alterar o projeto de construção, desde que não haja prejuízo ao lojista e sejam observados os princípios da boa-fé objetiva. 3. Não se comprova o nexo de causalidade entre a instalação do Ganha Tempo no shopping center e o insucesso do empreendimento comercial do lojista, especialmente quando esta recusa a oferta de relocação feita pelo empreendedor. 4. Recurso desprovido”
(N.U 1002642-81.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

A agravante sustenta cerceamento de defesa pela realização da audiência sem sua presença e de seu patrono. Todavia, o cerceamento de defesa configura-se quando há violação injustificada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese em análise.

O juízo de origem observou rigorosamente o procedimento legal, designando audiência com antecedência adequada e intimando regularmente as partes. A ausência da agravante e de seu patrono decorreu de circunstâncias não justificadas tempestivamente, não podendo ser imputada ao órgão jurisdicional qualquer violação ao devido processo legal.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE E DE SEU ADVOGADO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A redesignação da audiência de instrução e julgamento é faculdade do juízo processante, condicionada à comprovação, em tempo oportuno, de justo motivo que inviabilize o comparecimento da parte ou de seu patrono, nos termos do art. 362, II e §1o, do CPC. Não se configura cerceamento de defesa quando a ausência à audiência não é previamente justificada, tampouco quando a parte deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo legal, impossibilitando a produção da prova oral pretendida.”
(N.U 1010075-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

O artigo 362, parágrafo segundo, do CPC, expressamente autoriza o juiz a dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à audiência. Essa dispensa constitui consequência legal da ausência injustificada, não configurando cerceamento de defesa, mas sim aplicação regular da norma processual.

A decisão do juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente. O magistrado analisou criteriosamente os argumentos apresentados pela agravante, concluindo pela insuficiência da justificativa apresentada e pela regularidade da audiência realizada.

A aplicação do artigo 362, parágrafo segundo, do CPC, com a consequente dispensa da produção probatória da parte ausente, constitui medida legal e proporcional, não configurando violação aos princípios constitucionais invocados pela agravante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos, uma vez que não se demonstrou a ocorrência de convenção válida das partes nem impedimento adequadamente justificado para o adiamento da audiência.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026